Tribunal: CARF
Processo: 11128.008397/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARAÇO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Demonstrada pela autoridade fiscal à inércia, o impedimento, a inexatidão ou o atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento com nítido intuito de obstaculizar a atuação da fiscalização, resta demonstrado o embaraço à fiscalização previsto na alínea c, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008397/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.951 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A (ANTIGA MESQUITA S/A
TRANSPORTES E SERVIÇOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARAÇO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO.
Demonstrada pela autoridade fiscal à inércia, o impedimento, a inexatidão ou o
atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento com nítido intuito de
obstaculizar a atuação da fiscalização, resta demonstrado o embaraço à
fiscalização previsto na alínea ‘c’, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no
37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem retratar os fatos, traz-se a cabo o relatório
constante no acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de multa decorrente de
embaraço ou impedimento à ação da fiscalização, inclusive não atendimento à
intimação, no valor de R$ 5.000,00.
2. Esclarece a Auditoria que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008397/2009-12
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008397/2009-12

A passageira Luisa Luciana Varin, inscrito no CPF sob o n° 081.078.488/29,
promoveu o ingresso no Pais do container TEXU 491.560-6, pesando bruto
10.670 kg, amparado no Conhecimento Marítimo n° SUDU290018874070 de
19/04/2009.
A mercadoria chegou a este porto de Santos em 13/05/2009, sendo descarregado
no recinto alfandegado MESQUITA S A TRANSPORTES E SERVICOS -
GUARUJÃ,em 13/05/2009 .
Tendo em vista o decurso do prazo de permanência da mercadoria no recinto
alfandegado, sem que o seu despacho de importação fosse iniciado, a
MESQUITA S/A TRANSPORTES E SERVICOS - GUARUJÁ, emitiu a Ficha
de Mercadoria Abandonada n° 55/2009.
Em 11/08/2009, a passageira, por meio de seu representante legal, solicitou
autorização para prosseguimento do despacho aduaneiro da Declaração
Simplificada de Importação n° 09/0021973-3, nos termos do §2° do artigo 2° da
Instrução Normativa SRF 69/99, alterada pela Instrução Normativa SRF n°
109/99, protocolada pelo PCI DIDAD 009/401.338.
O PCI retro citado, foi encaminhado a EQMAB/DIVIG para informar se ainda
não havia sido iniciado o procedimento fiscal de que trata o artigo 27 do Decreto
Lei n° 1455/76.
A EQMAB/DIVIG além de informar que não havia iniciado procedimento fiscal
de que trata o artigo 27 do Decreto Lei n° 1455/76 ressalta que a DSI acima
mencionada na petição, foi registrada em 16/07/2009 , APÓS A EMISSÃO DA
FMA SUPRACITADA, que data de 30/06/2009.
Consultando o SISCOMEX - MANTRA IMPORTAÇÃO, foi constatado que o
código da presença de carga foi incluído em 15/07/2009.
Analisando o fato, a EQCOI/DIDAD emitiu parecer, autorizando o
prosseguimento regular da Declaração Simplicaqda de Importação de que se trata
e determinando a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "c",
do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
artigo 77, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ao recinto armazenador,
por haver liberado presença de carga de mercadoria com FMA antes da devida
autorização desta Alfândega.
3. A Mesquita S/A Transportes e Serviços foi intimada do lançamento em
03/12/2009, conforme se constata na fl. 37. Tendo ingressado, em 21/12/2009,
conforme consta na fl. 38, com a impugnação de fls. 38/40.
4. Alega a Autuada:
Muito embora a presença de carga tenha sido de forma intempestiva, isso não
significa que houve intenção de prejudicar a fiscalização, posto que a autuada
tomou várias outras providências na salvaguarda da fiscalização, tais como:
decorrido o decurso de permanência da mercadoria no recinto alfandegado da
autuada, a mesma tratou de emitir a Ficha de Mercadoria Abandonada - FMA,
prestando os devidos esclarecimentos à DIVIG e à EQMAB, tendo sido tais
providências adotadas independentemente de qualquer procedimento fiscal
tendente a apurar alguma falta em relação ao fato em questão. tanto assim que a
EQCOI/DIDAD emitiu parecer, autorizando o prosseguimento regular da
Declaração Simplificada de Importação, saneando assim qualquer inobservância
pertinente aos fatos em apreço.
11-2 MÉRITO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008397/2009-12

Não cabe, na melhor forma de direito a autuação, posto que em hipótese alguma,
como demonstrado, houve qualquer atitude da autuada em criar dificuldade,
óbice, atrapalhar, obstruir de forma deliberada, eis que em nenhum momento
houve manifesta vontade de querer livremente praticar ou deixar de praticar
algum ato intencionalmente prejudicial à fiscalização. De se ressaltar que esta
empresa tem mais de 80 (oitenta) anos de atividades nos serviços aduaneiros, em
especial despachos aduaneiros e armazenagem de mercadoria importadas ou a
exportar.
5. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 14a Turma da DRJ do Rio de Janeiro
através do acórdão no 12-105.232, julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora
recorrente, restando à decisão assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c" a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a
intimação em procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Uma vez intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
reforçando a ausência de prejuízo à fiscalização em razão da presença de carga submetida à
FMA (DSI no 10021.73-3) bem como, porque atendida a intimação formalizada no TIF no
025/09.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
In casu, discute-se a penalidade lançada contra a Recorrente, oriunda de embaraço
à fiscalização em virtude da liberação da presença de carga de mercadoria importada com Ficha
de Mercadoria Apreendida já emitida, pois, abandonada, antes de autorização da fiscalização
alfandegária.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008397/2009-12

Em esclarecimentos prestados a Equipe de Mercadoria Abandonada – EQMAB-
DIVIG, com fins de justificar a presença de carga (DSI no 10021.73-3), disse a recorrente que
não havia iniciado procedimento fiscal de perdimento para a mercadoria submetida à FMA.
Também alegou que não houve conferência ou abertura das unidades e que, por isso, não foi
emitida a Relação de Mercadorias Abandonadas – RMA.
Em seguida, foi autorizado o prosseguimento do despacho da mercadoria da DSI
no 09/0021973-3, condicionado a cobrança da multa prevista na alínea “c”, do inciso IV, do art.
728 do Decreto n° 6.759/2009, contra o recinto alfandegado CLIA MESQUITA I —
GUARUJA, dada a liberação da presença de carga de mercadoria com FMA antes da devida
autorização desta Alfândega, de teor:

Sem delongas, entendeu a fiscalização que a liberação da presença de carga de
mercadoria importada com FMA registrada sem anuência da fiscalização alfandegária, configura
embaraço a fiscalização.
A recorrente não nega o fato ao prestar esclarecimentos a Equipe de Mercadoria
Abandonada – EQMAB/DIVIG, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 025/09. Como
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.951 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008397/2009-12

visto anteriormente, a recorrente apenas defende que inexistia procedimento fiscal de perdimento
bem como, conferência ou abertura das unidades a justificar, até mesmo, a ausência de Relação
de Mercadorias Abandonadas – RMA.
A multa disposta na alínea ‘c’, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no 37/66,
comporta três espécies de ação pelo sujeito passivo, seja ela omissiva ou comissiva, a saber, (i)
embaraçar; (ii) dificultar; ou (iii) impedir ação, inclusive nos casos de ausência de resposta a
intimação.
Ou seja, a referida sanção abarca circunstâncias em que há inércia, impedimento,
inexatidão ou atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento pela autoridade, com intuito de
obstaculizar a atuação da autoridade aduaneira/fiscal.
Cumpre-se destacar que a atividade da autoridade aduaneira/fiscal é essencial aos
interesses da Nação, e obrigatória para o devido Controle Tributário-Aduaneiro com o fim de
impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes contra o sistema financeiro, dentre outros.
E no caso em tela, o procedimento adotado pela recorrente, a meu ver, caracteriza
embaraço a fiscalização, porque impede que a fiscalização exerça o controle aduaneiro, fiscalize
o cumprimento das normas pelos intervenientes no comércio exterior, certifique se houve
recolhimento dos tributos inerentes à operação, realize a inspeção de mercadorias, dentre outros
procedimentos necessários ao controle e fiscalização das entradas e saídas de pessoas, veículos e
mercadorias no país (art. 237 da CF/88).
Veja o recinto alfandegado (recorrente), ao registrar o ‘abandono de mercadoria’
e, posteriormente, liberar a presença de carga sem anuência da fiscalização, acabou por
impossibilitar a conferência aduaneira restando, assim, inequívoco o embaraço à fiscalização.
Nesse sentido, irreparável a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 114
DF CARF MF
Original